Tribunal: TRF3
Processo: 5117249-27.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
231/608)

5117249-27.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5117249-27.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: A. G. H., M. G. H.

REPRESENTANTE: EDILENE ROMERO ROSSATE BENITES

REPRESENTANTE do(a) APELADO: EDILENE ROMERO ROSSATE BENITES

ADVOGADO do(a) APELADO: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS MACIEL SOARES - MS23167-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL (DIB). DEPENDENTES ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. RETROAÇÃO À DATA DO ÓBITO. IMPRESCRITIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para fixar o termo inicial da pensão por morte na data do óbito da instituidora, em favor de dependentes absolutamente incapazes, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado após o prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o termo inicial da pensão por morte, no caso de dependentes absolutamente incapazes, deve ser fixado na data do óbito ou na data do requerimento administrativo, quando ultrapassado o prazo previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O art. 74, I e II, da Lei no 8.213/1991 estabelece como regra a fixação do termo inicial na data do requerimento quando ultrapassado o prazo legal.

4. Todavia, tratando-se de dependente absolutamente incapaz, não corre prescrição, sendo inaplicável a limitação temporal prevista no referido dispositivo.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte firmou entendimento no sentido de que, comprovada a incapacidade absoluta à época do óbito, o benefício é devido desde a data do falecimento do instituidor.

6. Inexistência de pagamento prévio a outro dependente que impeça a retroação dos efeitos financeiros.

7. Manutenção da sentença que fixou a DIB na data do óbito.

8. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 74, I e II; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.767.198/RS; TRF3, ApCiv 5002736-17.2024.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5117249-27.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: EDILENE ROMERO ROSSATE BENITES

ADVOGADO do(a) APELADO: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS MACIEL SOARES - MS23167-A

APELADO: A. G. H., M. G. H.

REPRESENTANTE: EDILENE ROMERO ROSSATE BENITES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS em ação de revisão de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença (ID 358076115) julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder a pensão por morte às autoras desde a data do óbito da instituidora (21/02/2019), até o dia anterior à data do requerimento administrativo (13/11/2021), com correção monetária e juros. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total das parcelas vencidas e não pagas.

Apelou o INSS (ID 358076125 e 358076127), alegando, em suma, que: (1) os prazos do artigo 74 da Lei 8.213/1991 não têm natureza prescricional e se aplicam a todos os dependentes, inclusive aos filhos menores de 16 anos; (2) a circunstância de não correr prescrição contra absolutamente incapazes no âmbito civil é irrelevante para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte, pois o citado artigo contém regra específica que, uma vez ultrapassado o prazo, extingue o próprio crédito; e (3) a TNU já firmou entendimento nesse sentido, aplicando o prazo de 180 dias previsto no artigo 74, I, inclusive para filhos menores de 16 anos.

Houve contrarrazões.

Parecer do MPF opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

A controvérsia cinge-se quanto à DIB.

A instituidora da pensão faleceu em 21/02/2019 (ID 358075910), momento em que A.G.H. contava com 9 anos de idade (ID 358075906) e M.G.H., com 7 anos (ID 358075904), ambas absolutamente incapazes. O requerimento administrativo foi protocolado em 13/11/2021 (2 anos, 8 meses e 23 dias após o óbito) (ID 358075911).

A pensão por morte foi concedida administrativamente, a contar da DER.

A decisão a quo julgou procedente o pedido das autoras e determinou o pagamento da pensão a contar da data do óbito.

Admito o apelo. Por conseguinte, passo à análise do mérito.

O artigo 74, I e II, da Lei 8.213/1991 dispõe que a pensão por morte será devida: (1) desde a data do óbito, quando requerida em até 180 dias do fato gerador, para filhos menores de 16 anos e (2) desde a data do requerimento, quando ultrapassado esse prazo.

Todavia, tratando-se de beneficiário absolutamente incapaz, a pensão por morte é devida desde a data do óbito, independentemente do momento do requerimento administrativo, pois contra ele não corre prazo prescricional.

Nesse sentido, destaco precedentes do STJ e desta Corte:

REsp 1.767.198/RS, Rel. Des. HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/10/2019, DJe em 18/10/2019: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ARTS. 79 E 103 DA LEI 8.213/1991. IMPRESCRITIBILIDADE. EXCEÇÃO. DUPLO PAGAMENTO DA PENSÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor da pensão, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias, uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais, salvo se o benefício já tenha sido pago a outro dependente previamente habilitado. 2. Não sendo o caso de habilitação tardia de menor com cumulação de dependentes previamente habilitados, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que o termo inicial da pensão por morte deve retroagir à data do óbito. 3. Recurso Especial não provido.” (g.n)

Ap Cv 5002736-17.2024.4.03.9999, Rel. Des. JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 31/03/2026, DJe em 07/04/2026: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DATA DO ÓBITO. PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de modificação do termo inicial de pensão por morte. O autor, que contava 11 anos de idade à época do óbito de seu genitor, pretende que o benefício seja concedido desde a data do óbito, e não desde o requerimento administrativo protocolado mais de dois anos após o falecimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do óbito do instituidor quando o beneficiário era absolutamente incapaz à época do falecimento. III. Razões de decidir. 3. Embora o art. 74, I e II, da Lei no 8.213/1991 estabeleça que a pensão por morte será devida desde a data do óbito quando requerida em até 180 dias para filhos menores de 16 anos, em se tratando de beneficiário absolutamente incapaz, não corre prazo prescricional. Conforme entendimento do STJ e desta Corte, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito do segurado. IV. Dispositivo 4. Apelação provida para fixar o termo inicial da pensão por morte na data do óbito do instituidor. Inversão do ônus sucumbencial, com condenação da autarquia ao ressarcimento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas devidas até a sentença. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 74, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 595.685/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17/10/2017; e TRF3, ApCiv 5098422-02.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 23/10/2025.” (g.n)

Por tais razões, as autoras fazem jus à pensão por morte desde a data do óbito da instituidora, devendo ser mantida a decisão a quo.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado em decorrência da interposição de apelação, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL (DIB). DEPENDENTES ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. RETROAÇÃO À DATA DO ÓBITO. IMPRESCRITIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para fixar o termo inicial da pensão por morte na data do óbito da instituidora, em favor de dependentes absolutamente incapazes, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado após o prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o termo inicial da pensão por morte, no caso de dependentes absolutamente incapazes, deve ser fixado na data do óbito ou na data do requerimento administrativo, quando ultrapassado o prazo previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O art. 74, I e II, da Lei no 8.213/1991 estabelece como regra a fixação do termo inicial na data do requerimento quando ultrapassado o prazo legal.

4. Todavia, tratando-se de dependente absolutamente incapaz, não corre prescrição, sendo inaplicável a limitação temporal prevista no referido dispositivo.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte firmou entendimento no sentido de que, comprovada a incapacidade absoluta à época do óbito, o benefício é devido desde a data do falecimento do instituidor.

6. Inexistência de pagamento prévio a outro dependente que impeça a retroação dos efeitos financeiros.

7. Manutenção da sentença que fixou a DIB na data do óbito.

8. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Apelação desprovida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 74, I e II; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.767.198/RS; TRF3, ApCiv 5002736-17.2024.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão